Tribunal: STF
Processo: Pet 11513
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Agravo de instrumento protocolado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade manifesta. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Precedentes. Petição a que se nega seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de petição nominada “agravo de instrumento” e protocolada diretamente nesta Suprema Corte, por meio da qual o requerente veicula insurgência contra acórdão “proferido pela Turma de Admissibilidade de Recurso Extraordinário dos Juizados Especiais do TJ/BA, publicado em 30/05/2023, em sede de Agravo Interno em Recurso Extraordinário em Mandado de Segurança”, consoante certificado pela Coordenadoria de Processamento desta Casa, verbis: 



    “Promovo o registro e conclusão destes autos à Presidência deste Supremo Tribunal, nos termos do art. 7º da Resolução/STF nº 706 c/c art. 13, inciso V, alínea “c”, do RISTF, por se tratar de interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.” (destaquei).



    O peticionário alega que a “Turma de Admissibilidade negou, indevidamente, provimento ao agravo interno interposto pelo agravante, alegando o tema 800 do STF, informando, indevidamente, a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95”.



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão é manifestamente inadmissível. 



    Com efeito, pacífica a jurisprudência desta Casa de que consubstancia erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal, vício de natureza insanável, que não comporta a adoção do princípio da fungibilidade recursal para o fim de conhecer do pedido como reclamação constitucional. 



    Colho precedentes do Tribunal Pleno: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    (...)”



    (Pet 9.809-AgR-ED, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.02.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.374 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.4.2018)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTO NOS ARTS. 1.015 DO CPC E 313, II, DO RISTF. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA. DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A interposição de agravo de instrumento diretamente no Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro, insanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    2. Agravo interno desprovido."



    (Pet 8.033 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 23.11.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. INCOMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO ART. 313 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet 7.687-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.10.2018)



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: Pet 7.850/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14.9.2018; Pet 8.957/AM, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 06.7.2020; e Pet 6.154/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski – Presidente, DJe de 30.5.2016.



    Ante o exposto,  nego seguimento à presente petição (art. 13, V, “c”, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente